Tribunal: TJSP
Processo: 1091129-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da embargante.

Legitimidade. Embargada. Verificação. Sub-rogação do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) que não afasta o dever de o agente financeiro buscar com a beneficiária a recuperação do crédito inadimplido.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios coligidos aos autos do processo são

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da embargante.

Legitimidade. Embargada. Verificação. Sub-rogação do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) que não afasta o dever de o agente financeiro buscar com a beneficiária a recuperação do crédito inadimplido.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios coligidos aos autos do processo são suficientes para elucidar os pontos controvertidos e formar a convicção do julgador.

Cédula de crédito bancário. Título que é dotado dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Matéria decidida em recurso repetitivo. Súmula 14, do TJSP.

Petição inicial da ação de execução instruída com o demonstrativo atualizado do débito que demonstra com detalhes a evolução do crédito recebido e utilizado pela beneficiária. Suficiência.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.